Tribunal: TJES
Processo: 5001072-30.2024.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001072-30.2024.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA MARIA RISSI RAMOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR AO DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO NECESSÁRIA. TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO E REGISTRO. SEGURO PRESTAMISTA. REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IOF. LEGALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual se discutia a legalidade de encargos contratuais. 2. A apelante pleiteia o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, das tarifas administrativas (cadastro, avaliação e registro), do seguro prestamista e a condenação do banco ao pagamento de danos morais.

II. Questão em Discussão
3. A controvérsia consiste em verificar a existência de abusividade na taxa de juros remuneratórios em comparação à média de mercado, bem como a legalidade da cobrança de tarifas administrativas, IOF e seguro prestamista, e se tais cobranças ensejam reparação por danos morais.

III. Razões de Decidir
4. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade (Súmula 382/STJ), devendo a análise ocorrer no caso concreto. Na hipótese, a taxa contratada (2,73% a.m.) supera o dobro da média de mercado da época (1,26% a.m.), sem que a instituição financeira tenha demonstrado risco de crédito que justificasse tal discrepância, configurando onerosidade excessiva (CDC, art. 51, §1º, III). 5. As tarifas de avaliação do bem e registro de contrato são válidas (Tema 958/STJ), uma vez comprovada a efetiva prestação dos serviços mediante laudo de avaliação e gravame do veículo. A tarifa de cadastro é legítima no início do relacionamento (Súmula 566/STJ), e o IOF é tributo de repasse obrigatório legal. 6. Quanto ao seguro prestamista, não houve venda casada (Tema 972/STJ), pois comprovada a opcionalidade da adesão mediante termo apartado e assinatura específica, sem indícios de coação. A mera cobrança indevida em contrato, sem inscrição em cadastro de inadimplentes ou exposição vexatória, não gera danos morais.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado, com repetição simples do indébito. 8. Tese de julgamento: "A discrepância substancial entre a taxa de juros remuneratórios contratada e a taxa média de mercado, quando não justificada por peculiaridades do risco de crédito, configura abusividade que impõe a revisão contratual para limitação à média divulgada pelo Bacen".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §3º, 487, I, 1.010, III; CDC, arts. 6º, III, 39, I, 51, §1º, III; CC, arts. 389, p.u., 405; Decreto nº 22.626/1933. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 43, 83, 297, 382, 566; Temas 958 e 972; REsp 1.061.530/RS, REsp 1.251.331/RS, AgRg no AREsp 382.628/MS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por SANDRA MARIA RISSI RAMOS em face da r. sentença de id. 17459211, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário
movida em desfavor de BANCO PAN S.A., julgou improcedentes os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Nas razões recursais (id. 17459212), a apelante sustenta, em síntese: i) a existência de venda casada referente ao Seguro Prestamista, alegando que a cláusula de opcionalidade em contrato de adesão é ineficaz sem a prova de oportunidade de escolha; ii) a abusividade das tarifas de Registro de Contrato e de Avaliação do Bem, sustentando a ausência de prova idônea da efetiva prestação dos serviços, classificando o termo de avaliação apresentado como documento unilateral e sem lastro técnico; iii) a onerosidade excessiva da taxa de juros remuneratórios contratada (2,73% a.m.), a qual supera substancialmente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período (1,26% a.m.), requerendo sua limitação; iv) a configuração de danos morais indenizáveis decorrentes das cobranças abusivas.

Em contrarrazões (id. 17459215), o apelado argui, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001072-30.2024.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA MARIA RISSI RAMOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SANDRA MARIA RISSI RAMOS
em face da r. sentença de id. 17459211, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário
movida em desfavor de
BANCO PAN S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade arguida pelo apelado. A peça recursal impugna especificamente os fundamentos da sentença, contrapondo os argumentos do julgador a quo com teses jurídicas e precedentes, satisfazendo o requisito do art. 1.010, III, do CPC.

Quanto ao mérito, O cerne da controvérsia reside na verificação de abusividade nas cláusulas do contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes, especificamente quanto aos juros remuneratórios, tarifas administrativas e seguro prestamista. Analiso, pormenorizadamente, cada um dos pontos de insurgência.

1. Dos Juros Remuneratórios

No que tange à legalidade da taxa de juros, há muito já se pacificou que às instituições financeiras não se aplicam os limites para cobrança previstos no Decreto nº 22.626/1933, consoante expresso na Súmula nº 596 do Excelso Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Cabe mencionar, também, que a Súmula nº 382 do C. Superior Tribunal de Justiça determina que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”, cabendo à parte comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado.

Portanto, nos termos da pacífica jurisprudência da Corte da Cidadania, a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULA N.83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. OBSERVÂNCIA DE UMA FAIXA RAZOÁVEL PARA VARIAÇÃO DE JUROS. SÚMULA N.83/STJ. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que a legislação não limita os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, que, todavia, estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297/STJ).
Eles podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de prova concreta
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013). grifei.

No caso em tela, o contrato prevê uma taxa mensal de 2,73%. A apelante demonstrou que a taxa média de mercado para operações da mesma espécie (aquisição de veículos por pessoa física), divulgada pelo Banco Central do Brasil para a época da contratação, girava em torno de 1,26% a.m., de maneira que a taxa exigida pela instituição financeira é superior ao dobro da taxa média de mercado (aproximadamente 2,16 vezes).

Nesta seara, embora a taxa média não seja um teto absoluto e possa existir uma variação entre as taxas praticadas por diferentes instituições bancárias, vejo que o apelado não demonstrou nos autos qualquer peculiaridade no risco de crédito da autora que justificasse tal oscilação, configura a onerosidade excessiva vedada pelo art. 51, §1º, III, do CDC.

Portanto, merece reforma a sentença neste ponto, para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a época da contratação, devendo ser recalculado o saldo devedor.

2.
Das Tarifas de Cadastro, Avaliação de Bem, Registro de Contrato
e IOF

A apelante insurge-se, ainda, contra a cobrança da Tarifa de Cadastro (R$ 850,00), da Tarifa de Avaliação do Bem (R$ 650,00) e do ressarcimento das despesas com Registro de Contrato (R$ 429,61), sendo certo que tal matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, fixou teses vinculantes sobre o tema.

No que concerne à Tarifa de Cadastro (TC), o STJ (REsp 1.251.331/RS e Súmula 566) consolidou o entendimento de que sua cobrança é legítima, desde que incidente apenas no início do relacionamento contratual, como verificado no caso concreto. Ademais, não vislumbro discrepância no valor cobrado.

No que se refere às tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem o c. STJ entendeu, no julgamento do REsp 1578553/SP (Tema 958), pela validade da sua cobrança, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados pela instituição financeira e o valor não seja excessivamente oneroso.
In casu
, verifico que o apelado acostou o Termo de Avaliação de Veículo (ID 17459198, pág. 21), contendo a descrição do bem (VW Gol, placa OVH5J96), estado de conservação (lataria, pintura) e verificação de débitos. Tal documento é suficiente para comprovar a prestação do serviço de avaliação necessário para a concessão do crédito, afastando a alegação de cobrança sem causa.

Quanto ao registro, a sentença consignou a existência de comprovação do gravame, serviço este inerente à garantia fiduciária e efetivamente realizado junto ao órgão de trânsito.

Assim, mantenho a validade dessas cobranças.

3. Do Seguro Prestamista

O Tema Repetitivo nº 972 do STJ fixou a tese de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”. A interpretação de tal precedente, alinhada ao dever de informação (art. 6º, III, CDC) e à proteção contra práticas abusivas (art. 39, I, CDC), firmou-se no sentido de que cabe à instituição financeira o ônus de comprovar que foi efetivamente oportunizada ao consumidor a liberdade de escolha, seja para não contratar o seguro, seja para buscá-lo junto a outra seguradora de sua preferência, sem que isso impactasse as condições do financiamento.

É o entendimento desta c. Primeira Câmara Cível, inclusive em precedente sob minha Relatoria:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFAS. SEGUROS E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
(...) 3. Tarifas de Cadastro, Avaliação do Bem e Registro de Contrato: Legais, pois previstas contratualmente e com demonstração da efetiva prestação dos serviços, em consonância com os Temas 958 (REsp 1.578.553/SP) e REsp 1.251.331/RS do STJ. 4. Seguro Auto RCF, Seguro Prestamista e Título de Capitalização: Abusividade configurada (venda casada). A instituição financeira não comprovou ter oportunizado à consumidora a escolha de outra seguradora ou a não contratação dos produtos sem prejuízo ao financiamento (Tema 972/STJ - REsp 1.639.259/SP). Restituição simples dos valores pagos. 5. Juros Remuneratórios: Mantida a taxa contratada (2,35% a.m.), pois não demonstrada abusividade significativa em relação à taxa média de mercado à época da contratação (REsp 1.061.530/RS). (...) 9. Recurso de VANIA CIRQUEIRA FREITAS conhecido e parcialmente provido. Recurso da BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO conhecido e parcialmente provido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0002108-88.2019.8.08.0017; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA Data: 04/08/2025)

No caso em voga, a sentença verificou a existência de termo apartado (Declaração para Contratação) onde consta a opcionalidade do seguro. Ademais, o apelado juntou prova de adesão com geolocalização e assinatura específica. Assim, não havendo prova de coação ou de que a contratação foi condição
sine qua non
imposta verbalmente para a liberação do crédito, prevalece a prova documental da adesão facultativa.

Por fim, com relação ao IOF, trata-se de tributo federal obrigatório, cuja legitimidade de repasse e financiamento é pacificada (REsp 1.251.331/RS), de maneira que tampouco se justifica a reforma da sentença.

4. Dos Danos Morais

Ainda que reconhecida a abusividade parcial dos juros, o entendimento prevalecente é de que a cobrança indevida em contrato bancário, por si só, sem exposição vexatória ou inscrição indevida em cadastros de inadimplentes (o que não restou comprovado nos autos), configura mero aborrecimento e dissabor comercial, não ensejando reparação por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença e reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, determinando sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de crédito de mesma natureza (pessoa física – aquisição de veículos) vigente à época da celebração do contrato.

Determino, ainda, a restituição do indébito de forma simples, corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), na forma do art. 389, parágrafo único, CC, incidindo juros de mora, a contar da citação (art. 405, CC), momento a partir do qual deve incidir unicamente a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (diferença entre o valor cobrado e o valor revisado), na proporção de 70% (setenta por cento) a cargo da apelante e 30% (trinta por cento) a cargo do apelado, suspensa a exigibilidade em relação à autora, por ser beneficiária da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)